Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-2022. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO SINAL. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. NÃO AFASTADAS. DENEGADA A SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A impetrante não traz prova capaz de atribuir à administração pública a responsabilidade pelo não pagamento do boleto da primeira parcela do refinanciamento (DAR da REFIZ-2022). Na verdade, o pagamento não foi realizado em virtude de ter a impetrante perdido o prazo, pois deixou para fazê-lo após o término do expediente bancário do último dia antes do vencimento (31/03/2022).
2. Conforme as normas que regem o caso, quais sejam o Decreto no 43.172/2022 e a Lei Complementar 996/2022, em observância ao princípio da legalidade, norteador da atuação da administração pública, a autora teve acertadamente indeferida sua adesão ao programa REFIS – 2022.
3. Destaca-se, inexiste indício da falha no sistema da SEFAZ-DF para emissão de boletos (DAR) alegada pela autora, razão pela qual deve prevalecer a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, atributos estes que só podem ser afastados mediante apresentação de prova robusta em sentido contrário
4. Negou-se provimento ao apelo.